Tribunal: TJPA
Processo: 0853105-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853105-95.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARNALDO SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM RECONHECENDO QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA É DA JUSTIÇA FEDERAL, EM ATENÇÃO AO TEMA 793 DO STF.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA.
TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, A QUAL RESTOU DEVIDAMENTE CONTRARRAZOADA PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A DECISÃO SURPRESA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO

RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156- RJ (TEMA 106/STJ). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO HÁ NA DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTAÇÃO NO TEMA ALEGADO PELO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE, NOS TERMOS DO ART. 64, § 4º DO CPC/15, MANTEVE OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR GARANTINDO O TRATAMENTO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-

A decisão agravada se insurge contra monocrática, reconheceu de ofício, a incompetência da Justiça Estadual, tendo declarado a nulidade da sentença do Juízo a quo e, determinou fosse os autos remetidos à Justiça Federal.

2-

Preliminar de
violação aos princípios do contraditório e decisão surpresa.
O agravante apresentou contrarrazões à apelação do Estado do Pará, o qual, em suas razões, suscitou a tese de incompetência da Justiça Estadual, em razão do medicamento
VEDOLIZUMABE não está inserido na lista da RENAME. Portanto, foi oportunizado prazo processual ao Agravante para impugnar as razões suscitadas pelo Estado do Pará, conforme verifica-se pelo Id. 3813984 - Pág. 1/8, não se mostrando razoável a referida alegação de nulidade.
Preliminar rejeitada.

3-

Mérito.

Segundo o Agravante, esta relatora teria decidido de forma contrária ao que restou firmado no Recurso Especial nº 1.657.156- RJ (Tema 106/STJ), o qual trata em caráter de excepcionalidade, da responsabilidade do Estado, do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, mediante os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos.

4-

Quanto a alegação, novamente não assiste razão ao Agravante, vez que, além desta relatora não ter fundamentado sua decisão no referido julgado, o entendimento de que competirá à Justiça Federal do julgamento e processamento das demandas que pleiteiam medicamento que não compõe a lista da RENAME está há muito sedimento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 e, recentemente,
em reclamação
na
RCL 50414
proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS
, de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF, a 1ª Turma
entendeu que a União deve ser incluída, obrigatoriamente, como parte de processos.

5-

Logo, não há razões que justifique a reforma da decisão monocrática, tendo em vista que esta Relatora tão somente aplicou o que vem determinando o STF.
Tese não acolhida. Precedentes.

6-

Agravo interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0853105-95.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo
ARNALDO SILVA OLIVEIRA

contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA diante incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito. Prejudicada a análise do recurso
. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C. Oficie-se no que couber.
(grifo nosso).

Em suas razões, o autor alega, preliminarmente, nulidade da decisão, ante a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, afirma que a decisão monocrática se deu na contramão do que fora decido no
Recurso Especial n. 1.657.156- RJ (Tema 106/STJ) e, que a sentença do Juízo a quo ao confirmar a liminar garantiu ao paciente o direito ao tratamento e medicamento VEDOLIZUMABE, como fármaco essencial para o tratamento médico, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão recorrida
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que haja a manutenção da sentença.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA

Em suas razões recursais, o autor argumenta que a decisão recorrida violou o princípio da decisão surpresa, fato este que cerceou o seu direito ao contraditório, tendo em vista que esta Relatora “declarou de ofício, a nulidade da sentença diante de eventual incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, e determinou remessa dos autos para a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, deixando assim de observar o que estabelece o art. 10 do CPC/15.

Sem maiores delongas, razão não assiste ao Agravante, isto porque, o Estado do Pará quando das razões do Recurso de Apelação, entre suas teses, uma era quanto a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, considerando a necessidade de inclusão no polo passivo da demanda da União, vez que o medicamento
VEDOLIZUMABE indicado para o tratamento do autor não está incluído na lista da RENAME (Id. 3813976 - Pág. 3/4).

O agravante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo, tendo lhe sido, portanto, oportunizado prazo processual para impugnar as razões suscitadas pelo Estado do Pará, conforme verifica-se pelo Id. 3813984 - Pág. 1/8, não se mostrando razoável a referida alegação de nulidade.

Assim, neste aspecto,
rejeito a preliminar
de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e decisão surpresa.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Segundo o Agravante, esta relatora teria decidido de forma contrária ao que restou firmado no Recurso Especial nº 1.657.156- RJ (Tema 106/STJ), o qual trata em caráter de excepcionalidade, da responsabilidade do Estado, do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, mediante os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos.

Igualmente não assiste razão ao Agravante, vez que, além desta relatora não ter fundamentado sua decisão no referido julgado, o entendimento de que competirá à Justiça Federal do julgamento e processamento das demandas que pleiteiam medicamento que não compõe a lista da RENAME está há muito sedimento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 e, recentemente,
em reclamação
na
RCL 50414
[1]
proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS
, de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF, a 1ª Turma
entendeu que a União deve ser incluída, obrigatoriamente, como parte de processos, vejamos:

Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0804259-80.2019.8.12.0017, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral). (...) É o relatório. Decido. O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG). (...)
A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamentos que não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde -SUS compete ao Ministério da Saúde, deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma. No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão
: “[...] 3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90
), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi)
A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)
Colhe-se dos fundamentos do acórdão reclamado: “Por meio do julgamento do RE 855.178, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da solidariedade dos entes públicos no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, de modo que não se justifica a inclusão da União no polo passivo. (...)
Por fim, os medicamentos possuem registros junto à ANVISA, conforme se vê no item IV do parecer do NAT (fl. 48).
Quanto ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, contudo, verifica-se que há Protocolos Clínicos e Diretrizes de Síndromes Coronarianas para seu fornecimento, o que deverá ser observado. Destarte, em razão dos argumentos expostos, voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrido na inicial no tocante ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, que poderá ser fornecido por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Síndromes Coronarianas. Sem custas e honorários advocatícios.” Depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamento que, embora registrado na Anvisa, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde -SUS (Dicloridrato de Trimetazindina 35mg), tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que não se atendeu integralmente o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.
Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0804259-80.2019.8.12.0017, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual ( CPC, art. 64, § 4º).
Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar. Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente

(STF - Rcl: 50414 MS 0064394-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2021, Data de
Publicação: 18/11/2021) –
grifo nosso

Deste modo, verifica-se, portanto, que não há razões que justifique a reforma da decisão monocrática, tendo em vista que esta Relatora tão somente aplicou o que vem determinando o STF.

À título de conhecimento, registra-se ainda, que apesar desta Relatora de ofício ter anulado a sentença do Juízo a quo, não revogou os efeitos da liminar que fora deferida nos autos, conforme constata-se pelo trecho da decisão agravada, veja-se:

“Ademais, considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do apelado (autor), que de além de encontrar-se em idade avançada (77 anos Id. 3813895 - Pág. 9), segundo o laudo médico (Id. 3813895 - Pág. 12/13) e receita médica (Id. 3813895 - Pág. 14), necessita fazer uso do medicamento, para manutenção da sua saúde, razão pela qual, devem ser mantidos os efeitos da decisão liminar (Id. 3813898 - Pág. 1/12) em observância ao disposto nos artigo 64, §4º do CPC/15. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) §4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (grifos nossos). Necessário transcrever a disposição contida no Enunciado n.º 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: (art. 64, caput e §4º) O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa. (Grupo: Competência e invalidades processuais). (grifo nosso).”

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da
fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483914&ori=1

Belém, 28/09/2022